Tribunal: TJDFT
Processo: 0704857-89.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704857-89.2018.8.07.0020 RECORRENTE: SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE RECORRIDO: ISADERSON CARNEIRO DE PAULA DECISÃO Considerando a orientação sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.716.113/SP (Tema 1.016), bem como a manutenção do acórdão divergente pelo órgão julgador, submeto o recurso especial de ID 11130521 à autorizada apreciação da Corte Superior, nos termos do artigo 1.041 do Código de Processo Civil. De outro lado, no tocante ao apelo extremo de ID 41715859, manejado pela SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, deixo de apreciá-lo. Com efeito, o novo acórdão exarado pela Turma julgadora (ID 37564483) confirmou a conclusão anteriormente sufragada, e, admitir novo inconformismo nessa hipótese ofenderia o princípio da unirrecorribilidade. Ante o exposto, remeto o recurso especial de ID 11130521 ao Superior Tribunal de Justiça e NÃO CONHEÇO do apelo de ID 41715859. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A014